Tribunal: STF
Processo: RE 113350
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
- DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO
MAGISTERIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS
VAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DO CONCURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO
ESTADO.
SENDO O CONCURSO LEVADO A EFEITO PELA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO
PÚBLICO - FESP, RESERVADA A SUA HOMOLOGAÇÃO AO SECRETARIO DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFIGURA-SE A DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS
AQUELA INSTITUIÇÃO E NÃO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. O QUE TEM
RELEVO, PARA A DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA E, POIS, PARA A FIXAÇÃO DA
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO NO MANDADO DE SEGURANÇA, E A
HOMOLOGAÇÃO, PELA QUAL A AUTORIDADE ESTADUAL CONTROLA A LEGALIDADE
DOS ATOS PRATICOS E CONFERE EFICACIA AOS RESULTADOS DO CONCURSO.
A MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO CONCURSO, ATINENTES A LOCALIZAÇÃO
DAS VAGAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, FERE DIREITO LIQUIDO E CERTO
DO CANDIDATO, UMA VEZ QUE TAL MEDIDA RESULTOU NA SUA NÃO
CONTRATAÇÃO, APESAR DE APROVADO NAS PROVAS A QUE SE SUBMETEU.
RECURSO NÃO CONHECIDO.